Tribunal: STF
Processo: RE 301851
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE
 A
QUALQUER TEMPO. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO IMPETRADO.
             A desistência da ação de mandado de segurança, ainda que
 em instância
extraordinária, pode dar-se a qualquer tempo, independentemente de
 anuência do
impetrado. Precedentes.
             Agravo regimental desprovido.